Tribunal: STF
Processo: ARE 1374220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso sob exame, os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que o autor residia com sua genitora, titular de pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição que garantiam ao núcleo familiar renda de aproximadamente quatro salários mínimos mensais (Evento 74 - PROCADM9 - p. 34-37). Com os referidos valores, o autor tinha acesso a plano de saúde privado, atendimentos fisioterápicos, fraldas e medicamentos (Evento 74 - PROCADM9 - p. 17-23), o que revela que não sofria privações de ordem material que representassem efetiva ameaça à sua dignidade. Observo que não se trata de ignorar os gastos extraordinários impostos pela condição de saúde do autor, mas de reconhecer que a renda familiar era suficiente para supri-los de forma satisfatória, garantindo acesso a bens e serviços (como plano de saúde) incomuns entre a população efetivamente carente, a quem devem ser destinados os escassos recursos da assistência social. Com efeito, a situação de miserabilidade a que se refere a Lei nº 8.742/93 não pode ser confundida com uma situação de pobreza ou de dificuldade financeira. Embora não se ignore que o benefício assistencial poderia ter representado um incremento na qualidade de vida do autor enquanto pessoa com deficiência, o contexto fático que dá ensejo à concessão do BPC-LOAS é aquele de penúria e indignidade, de grave estado de vulnerabilidade social, o qual não ficou evidenciado nos presentes autos. Importante frisar que, embora a realização de estudo socioeconômico tenha restado prejudicada em razão do superveniente óbito do autor, as informações colhidas no curso da instrução processual mostraram-se suficientes para a adequada análise do requisito social, conforme acima exposto. Pelo exposto, o voto é pelo desprovimento do recurso da parte autora”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente